Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-25.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800051-25.2023.8.14.0060

APELANTE: ALDENIR COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º, II, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição do apelante ou desclassificação para o crime de receptação culposa. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime de roubo qualificado não havendo que se falar em desclassificação para receptação;

2.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena imposta do apelante, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALDENIR COSTA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa, preliminarmente, pugnou pela nulidade da sentença em razão do juiz singular não ter analisado todos os pontos questionados nas alegações finais, e no mérito, pleiteou a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de receptação culposa e subsidiariamente a reanálise da dosimetria com a pena base no mínimo legal e ao final seja deferido o direito do apelante recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, sendo favorável a pena base do apelante ser estipulada em seu mínimo legal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
na data de 12/01/2023, por volta das 19h, na Fazenda Santana, comarca de Tomé-Açú, uma guarnição da polícia militar foi acionada com a informação de que haviam sido roubados três tratores e três baterias do referido local. Dessa forma, a guarnição policial saiu em diligências até o local, sendo que, no trajeto, avistou dois tratores trafegando no sentido do “trevo da Forquilha”. Diante da suspeita, decidiram fazer a abordagem, ocasião em que um dos condutores de um dos tratores adentrou pela mata e empreendeu fuga. O outro, mais a frente, foi identificado como o apelante Aldenir da Costa Silva, este já conhecido da guarnição policial pela prática de vários delitos de roubo e desmanche de veículos. Ao ser interpelado pelos policiais acerca da propriedade dos veículos, o recorrente não soube informar a origem destes, nem apresentou a devida documentação, tendo apenas dito que pegou na Vila Açaiteua para levá-los ao distrito de Quatro Bocas, momento em que foi conduzido para a Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos legais
”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

A defesa, arguiu preliminar de nulidade da sentença por não ter sido enfrentado todos os pontos defensivos elencados nas alegações finais, violando a ampla defesa e o contraditório. Referida preliminar não merece acolhimento, pois como é sabido, o juiz de piso não está obrigado a contestar os argumentos trazidos pela parte de forma individualizada, desde que fundamente com base em elementos concretos nos autos, nos termos do art. 155 do CPP e art. 93, IX da CF. Outrossim, a sentença condenatória encontra-se fundamentada de forma escorreita, motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas ou a desclassificação para receptação culposa.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência (ID 16853146), pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 16853146) e pelas demais provas orais coligidas nos autos.

O apelante em juízo negou a acusação, todavia,
suas declarações em defesa não encontram embasamento no contexto probatório
.

A vítima, ANTÔNIO GOMES DE SOUSA, em juízo, declarou:

“
Que era vigilante da fazenda. Que vigiavam os tratores. Que eram 9 (nove) tratores. Que estava presente no dia do roubo dos tratores. Que no dia do ocorrido foram roubados 3 (três) tratores. Que chegou no serviço por volta das 18 (seis) horas da tarde. Que foi instruído a fazer registros fotográficos e de vídeo assim que pegava seu turno sobre o local que trabalhava, os tratores e barracas. Que às 7 (sete) horas da noite, como de costume, ficava entre os tratores. Que ouviu um barulho de carro se aproximando, mas que não se importou, porque era comum passar carro naquele horário. Que o carro passou direto, mas depois voltou fazendo a curva e já jogando os faróis para cima dele. Que com a luz alta do farol colocada em sua direção, não conseguiu identificar ninguém, mas que uma pessoa parou em sua frente. Que era de costume algum mecânico ir à noite verificar avaliar as condições dos tratores. Que ouviu um homem dizer “desce do trator porque queremos dar uma olhada”. Que achou ser um mecânico da empresa e desceu do trator. Que quando colocou os pés nos chão, alguém veio por trás e o puxou pelo colarinho da camisa e disse para que não reagisse porque iam olhar os tratores. Que os criminosos falaram que não tinha problema com ele e que não queriam machucá-lo, que o problema deles era com a empresa. Que o colocaram em uma cadeira na barraca por cerca de 30 (trinta) minutos. Que depois o deitaram de peito para o chão e o amarraram pelos pés e mãos. Que os criminosos pouco falavam. Que não conseguiu vê-los. Que ameaçavam que se olhasse para eles iria ser ruim para ele. Que jamais tentaria reagir. Que ouvia os criminosos dizendo que ele ia ficar amarrado ali, mas que não era para tentar fugir ou avisar a alguém. Que os criminosos levaram sua lanterna e que quando fugiram ficou no escuro. Que depois de duas horas de tempo todos saíram do local do crime e ele ficou sozinho e atemorizado. Que tinha muitos bichos o ferrando e que estava com a cara na areia. Que depois de uma hora e meia, que os bandidos tinham saído, ouviu o barulho de uma moto. Que se apavorou de novo. Que eram duas pessoas na moto. Que começaram a desatar os seus pés e mãos e a perguntar o que havia acontecido. Que ainda estava muito apavorado e que pedia para que não fizessem nada com ele. Que caiu a ficha e percebeu que eram outras pessoas que tinham ido caçar. Que falou o que tinha acontecido. Que estava com medo de denunciar o crime poque havia sido ameaçado. Que os caçadores o levaram até próximo da sede da fazenda. Que não quiseram o acompanhar para não se comprometerem. Que ainda tentou se esconder, mas que contou para um dos guardas da portaria. Que estava com medo porque os criminosos ameaçaram sua família. Que o agente da portaria ligou para avisar sobre o que tinha ocorrido. Que não sabe afirmar se os criminosos estavam armados. Que acha que o carro dos criminosos era sedan. Que no mínimo duas pessoas saíram do carro. Que uma das pessoas parecia estar com uma arma. Que viu que um dos criminosos estavam com a farda da empresa. Que por isso achou que era o mecânico. Que não sabe se realmente a pessoa estava segurando uma arma porque estava muito escuro. Que a pessoa estava com um pano que cobria o braço e esse objeto que achou ser uma arma. Que logo se rendeu e não olhou mais para eles. Que não afirma que era uma arma de fogo. Que ficou umas duas horas de tempo sob o poder dos criminosos. Que os criminosos o mandavam ficar tranquilo. Que ficou amarado de cara ao chão no poder dos bandidos por cerca de uma hora e meia, mas que depois dos criminosos fugirem ainda ficou amarrado por cerca de duas a três horas. Que não conseguiu ver nenhum rosto. Que sua moto estava no local, mas que os criminosos secaram o pneu. Que os bandidos avisaram que iam secar o pneu da moto para que não acontecesse nenhum incidente dele ir avisar o pessoal da empresa sobre o roubo dos tratores. Que foi roubado os tratores de código 178, 199 e 146, três tratores. Que depois o segurança da empresa também notou que também haviam sido levados 3 (três) baterias de três outros tratores. Que não sabe dizer de quanto teria sido o prejuízo. Que acha que foram umas 5 (cinco) pessoas que participaram do crime. Que cada um teria saído em um trator. Que as duas pessoas restantes foram embora no veículo do tipo sedan, mas que esses dois últimos ainda teriam ficado uns 40 (quarenta) minutos com ele na barraca em que estava amarado. Que não quis se colocar em risco e tentado olhar. Que os outros tratores também foram recuperados porque tem rastreadores. Que dois tratores foram recuperados pela polícia e que o terceiro foi encontrado cinco dias depois dentro de uma fazenda que a empresa presta serviço
“
.

O PM RAIMUNDO FLÁVIO DOS SANTOS BARROS, afirmou em juízo que:

““Que foram informados pelo fiscal do sobre a situação que havia acontecido na fazenda e que se deslocaram até o local. Que teriam pessoas amarradas em cárcere lá na fazenda. Que ao fazer o deslocamento viram dois tratores vindo no sentido contrário a guarnição. Que pediu ao motorista da viatura para que voltasse e fizessem a abordagem e verificassem a situação dos tratores, pois poderiam ser os tratores que foram roubados na fazenda. Que decidiram abordar o trator que estava na frente, porque se abordassem e parasse o trator que vinha atrás, não conseguiria pegar quem conduzia o primeiro trator. Que o trator que pararam era conduzido pelo acusado. Que foi feita a abordagem no primeiro trator e que não conseguia mais avistar o segundo. Que após a abordagem deixou o cabo Lucas com o réu e que seguiu em busca do segundo trator. Que quando alcançou o trator já tinha sido abandonado no mato e não conseguiu alcançar ou identificar o condutor do segundo trator que fugiu por dentro do mato. Que a pessoa que conduzia o primeiro trator abordado era o Sr. Aldenir. Que ao ser abordado o acusado falou que havia pegado o trator na Vila Açaiteua que alguém tinha entrado em contato com ele pedindo para que levasse o trator até o residencial Ipitinga em Quatro Bocas. Que o acusado não apresentou nenhum documento do trator e que também não tinha habilitação para dirigir o trator. Que chegou a falar o nome da pessoa que havia pedido para ele levar o trator até o Ipitinga, porém que não recorda do nome que o Aldenir relatou. Que não chegou a procurar por essa pessoa e que o acusado não disse onde poderiam encontrá-lo. Que Aldenir disse que essa pessoa o havia procurado porque ele sabia dirigir e que ganharia uma “ponta” pelo serviço prestado. Que não chegaram a ir na fazenda porque tem um polo da PM mais próximo do local da denúncia que haviam recebido sobre o cárcere na fazenda. Que o polo da PM localizado na Vila Nova já havia chegado até o local do crime e feitos as diligências, que foram avisados e que por esse motivo fizeram a condução de Aldenir e dos tratores, que estavam sem as chaves, até a delegacia para os procedimentos. Que a empresa reconheceu os tratores como sendo dela. Que mandaram fotos dos tratores para o gerente da empresa que confirmou que os tratores eram deles e que também a empresa mandou uma equipe até a delegacia e reconheceu os veículos”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito de roubo qualificado cometido pelo apelante, como ocorreu no presente caso.

Verificou-se, ainda, que o recorrente
agiu com violência e grave ameaça na ação perpetrada por ele e seus companheiros.
Vale ressaltar que já é conhecido da guarnição policial pela prática de vários delitos de roubo e desmanche de veículos. Ademais as provas elencadas nos autos são fortes no sentido de ter sido o apelante Aldenir da Costa Silva, uma das pessoas que participaram do cometimento do crime, não havendo provas que permitam que a sua condenação seja desclassificada para o crime de receptação culposa.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, nem a respeito da desclassificação para o delito de receptação culposa, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, porém, equivocadamente fundamentada.

Procedo novo redimensionamento da pena. Dentre os vetores previstos na lei penal somente as circunstâncias do crime foi valorada de forma desfavorável, porém com fundamentos genéricos, sendo então referido vetor reformado como neutro. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em seu mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes nem agravantes
,

permanecendo a pena intermediária em seu mínimo legal. Na terceira fase, constatada ausência de causas de diminuição, porém há causa de aumento, relativa ao concurso de agentes, sendo acrescida de 1/3 (um terço) correspondente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias multa, ficando a pena estabelecida definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

DA CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito incabível.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e em consonância com o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena imposta do apelante, após reanálise da dosimetria da pena restando fixada de forma definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024